Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CABIMENTO. REPOUSO NOTURNO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na denúncia, cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, deve se mantido o decreto condenatório. Avalia-se negativamente a conduta social do acusado, em razão do cometimento de novo crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, o que revela maior reprovabilidade da conduta. Deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado em horário no qual ainda não caracterizado cenário de diminuição da vigilância da vítima. Incide a majorante prevista no artigo 157, § 2°, inciso V, do Código Penal, em hipótese na qual a liberdade da vítima foi restringida por lapso superior ao necessário para a consumação do delito, especialmente porque um dos assaltantes, no momento da abordagem, assumiu a condução do veículo, tornando desnecessária a presença da vítima no banco do passageiro.